Tribunal: TJDFT
Processo: 0709252-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE DUPLICATAS PROTESTADAS. FORO COMPETENTE. DOMICÍLIO DO DEVEDOR OU LOCAL DO PAGAMENTO. ESCOLHA ALEATÓRIA. CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO E DECLARADO COMPETENTE O JUIZO SUSCITANTE.
1. Esta Câmera, em boa hora, vem alinhando sua jurisprudência à do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de inibir a escolha aleatória do foro. O cenário delineado neste conflito não é diverso, pois as partes não estabeleceram cláusula de eleição de foro e, mesmo assim, a execução foi proposta em local distinto ao dos endereços da exequente e da executada.
2. Consoante o artigo 17, da Lei n. 5.474/1968, as cobranças judiciais de duplicatas devem ser ajuizadas no foro “da praça de pagamento constante do título ou outra de domicílio do comprador” o que também está em consonância com o disposto no artigo 327 do Código Civil.
3. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS DE BRASÍLIA.